Tribunal: STF
Processo: AI 424109
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Tempo de serviço. Contagem. Matéria infraconstitucional. Súmulas STF 280 e 283. Incidência. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.